Tribunal: STF
Processo: RHC 62507
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-05
Data de publicação: 1985-03-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA. CÓDIGO PENAL, ARTS. 214,
224, LETRA 'A', E 129. A REPRESENTAÇÃO DO PAI DA MENOR, A
AUTORIDADE POLICIAL, NO MESMO DIA DO FATO DESCRITO NA DENUNCIA,
PEDINDO SE PROCEDA CONTRA O PACIENTE, ATENDE AO DISPOSTO NO ART.
39 E PARAGRAFOS 2. E 3., DO CPP.. NÃO HÁ FALAR, NESSA SITUAÇÃO, EM
NULIDADE DA DENUNCIA, POR ILEGITIMIDADE DE PARTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.